Tribunal: STF
Processo: HC 129163
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processo Penal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/03). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Alegação de falta de fundamentação. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pela paciente. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar uma concessão de ofício. Decreto prisional devidamente fundamentado. Não conhecimento. 



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedentes. 



    2. As circunstâncias expostas não justificam a concessão de ordem de ofício, uma vez que o ato decisório que decretou a prisão cautelar do paciente apresentou fundamentos suficientes para justificar a privação processual de sua liberdade, porque revestido da necessária cautelaridade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.